Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Processo : 0702091-16.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face da r. decisão que, após emenda à petição inicial, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (id. 180444735, nos autos originários n. 0702413-16.2023.8.07.0018, negritado no original): 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento VEDOLIZUMABE, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES, nos termos da prescrição médica ID 170861316. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS, devidamente instruído com cópia do prontuário médico e dos exames realizados no período. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. O agravante alega que o fármaco solicitado pela agravada não é padronizado para sua enfermidade (Doença de Crohn), e sim para Retocolite Ulcerativa. Defende que a determinação de fornecimento viola as disposições constantes da Lei n. 8.080/90 e da Política Nacional de Medicamentos e da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, além de contrariar a orientação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) e da Medicina Baseada em Evidências. Diz que o medicamento pleiteado integra o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), no grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pela União, por meio do Ministério da Saúde. No ponto, pertinente reproduzir o teor do art. 49, do Anexo XXVIII, da Portaria de Consolidação n. 002/2017. Sustenta que a prescrição in casu está em desacordo ao Protocolo Clínico, atraindo consequentemente o financiamento e dispensação do medicamento ao Ministério da Saúde. Acrescenta que, “uma vez entregue o medicamento à parte Agravada, a medida não pode ser revertida, vez que esta, hipossuficiente, não possui recursos para ressarcir o Distrito Federal”. Conclui que há parecer no NATJUS nos autos originários, atestando ausência de urgência e emergência no tratamento requerido pela agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a r. liminar concedida pelo juízo a quo. No mérito, o provimento do recurso para que torne sem efeito a tutela de urgência deferida, encaminhando os autos à Justiça Federal. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, admito o recurso com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De início, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106 , estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Na espécie, a agravada, que atualmente encontra-se com 70 anos de idade, foi diagnosticada com Doença de Crohn, com estadiamento forma mucosa intestinal (CID-10: K50), já tendo se submetido à terapêutica medicamentosa prévia. Diante da progressão para forma fistulizante perianal, o médico assistente optou pela substituição da terapêutica com o fármaco Ustequinumab e prescreveu o uso do VEDOLIZUMABE, medicamento com mecanismo de ação diferente e com ação perianal (id. 152341770, 158717826 - Pág. 3, e 170861316, no processo de origem). Contudo, o agravante negou a dispensação do fármaco pleiteado, alegando que o medicamento é padronizado e dispensado pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) apenas para Retocolite Ulcerativa (CID 10: K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8). Ou seja, a enfermidade acometida pela agravada é diversa daquelas contempladas na política medicamentosa para recebimento do medicamento. Acrescentou que a Portaria Conjunta n. 14/2017 do Ministério da Saúde, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Crohn, elencou os fármacos para tratamento da doença, dentre os quais não está previsto o fármaco prescrito in casu (id. 171551876, no processo de origem). Numa análise perfunctória, verifico que não há probabilidade do direito ao agravante, visto que, prima facie, é devido o fornecimento de medicação à agravada, ante o preenchimento dos parâmetros tecidos no Tema 106 pela Corte Superior. Isso porque, conforme laudo fundamentado pelo médico assistente, é premente a necessidade do fármaco vindicado à agravada, diante da progressão da enfermidade e, lado outro, da resposta insatisfatória das terapêuticas medicamentosas de linha primária e secundária (Mesalazina, Prednisona, Azatioprina, Adalimuma e Infliximabe) a que a agravada se submeteu (id. 158717826 - Pág. 3, no processo de origem). Ademais, o medicamento prescrito VEDOLIZUMABE (nome comercial: ENTYVIO®) foi registrado pela Anvisa, sob o n. 106390271[1], cuja indicação de uso, prevista na referida bulas, é justamente para tratamento da Doença de Crohn moderada a grave. Portanto, ao que consta, a prescrição medicamentosa no caso é on label. Deveras, o tratamento de pacientes diagnosticados como a agravada é conduzido por meio do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico para a Doença de Crohn, atualizado em 2017, o qual, a priori, não prevê a dispensação solicitada. Todavia, em março de 2019, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), em Relatório para Sociedade[2], “recomendou inicialmente a não inclusão (incorporação) no SUS do vedolizumabe para doença de Crohn”, fazendo a ressalva de que o atual PCDT não atende grupo de pacientes que apresentam resposta inadequada, perda de resposta ou são intolerantes aos anti-TNF (infliximabe, adalimumabe e certolizumabe pegol), de modo que “terapias com mecanismo de ação diferentes podem ser consideradas para incorporação”. Daí, numa análise própria do momento processual, vislumbro que as opções farmacêuticas disponíveis na Saúde Suplementar, listadas pela CONITEC, já foram utilizadas ao longo do tratamento da paciente. A propósito, em Nota Técnica (id. 156697361, no processo de origem), requerida pelo juízo de origem, o Núcleo de Apoio ao Judiciário (NATJUS), ao avaliar o fármaco requerido antes da emenda inicial concluiu que, in casu, a demanda pela medicação é justificada com ressalvas, visto que “existe no mercado alternativa terapêutica validada pela literatura médica (vedolizumabe) que apresenta um custo muito inferior ao do medicamento demandado (ustequinumabe)”. Para tanto, complementou que “este NATJUS encontrou evidências de que tanto o ustequinumabe quanto o vedolizumabe podem ser utilizados em pacientes com DC e fístulas perianais que apresentaram falha com medicamentos anti-TNF (vide item 3.6) e ressalta que as Diretrizes da Associação Americana de Gastroenterologia publicadas em 2021 colocam tanto o vedolizumabe como o ustequinumabe como opções de terapia biológica para pacientes com DC e fístulas perianais”. Nesse contexto, destaco que assistência de medicamentos órfãos para tratamento de doença rara[3], explicitado no voto condutor do RE 657.718/MG (Tema 500 do Supremo Tribunal Federal), deve ser garantida, não podendo sequer ser obstada pela simples ausência de documento sanitário direcionada para dada doença. É dizer, a ausência de padronização não possui o condão de afastar de pronto o fornecimento do medicamento. Afinal, a opção terapêutica prescrita volta-se para doença rara, cuja escolha clínica não é óbvia, nem possui vastas alternativas. É como ilustra aresto deste Tribunal de Justiça no sentido da concessão de medicamento voltado para a mesma enfermidade da agravada e o qual sequer compunha a política pública especializada, mas cujo cumprimento dos requisitos objetivos do Tema 106 da Corte Superior restou satisfeito. Vejamos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REsp 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO. NÃO CABIMENTO. [...]. 2. "Substituição das astreintes por sequestro impossibilidade. Os fins de cada instituto jurídico são diversos. Ademais, o sequestro não aumenta o débito estatal em razão do inadimplemento, mas apenas faz incidir busca e apreensão da quantia devida, razão pela qual não atende a finalidade preventiva da multa processual, pois se limita a recuperar o valor que o ente público iria gastar com o adimplemento. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida." (Acórdão 1218075, 07009325720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Além disso, o Supremo Tribunal de Federal, quando da análise do pedido de suspensão de liminar - SL 1019 MC/DF, decidiu que os pacientes devem receber o tratamento "conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial". 4. Na hipótese, paciente que não tem condições de custear o tratamento (uma dose de Usteuuinumabe Stelara 13OMG custa em torno de RS 29.920,00 - conforme pesquisa de preço realizada pela Defensoria Pública), medicamento registrado na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apresenta em sua bula a indicação para a doença para a qual foi prescrito pelo médico assistente; relatório médico, confeccionado por profissional habilitado e vinculado à rede pública de saúde (Hospital Universitário de Brasília) atestou imprescindibilidade de terapia diversa à oferecida pelo Protocolo do Ministério da Saúde; além disto, paciente submetido a avaliação médica no Hospital de Base de Brasília, atestado que o Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde para tratamento da doença de crohn é insuficiente para atender o tratamento do paciente em questão por não contemplar os novos medicamentos aprovados pela ANVISA para tratamento da referida doença, que apresentam melhores resultados ao quadro clínico dos paciente, bem destacada inadequação de tratamento cirúrgico, razão por que se deve ter como suficientemente satisfeitos os requisitos traçados quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Agravo interno conhecido e não provido; agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0701803-10.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado: 16/9/2020, PJe: 7/10/2020.) Assim, sendo a parte agravada pessoa hipossuficiente economicamente, sem condições de arcar com o tratamento com recursos próprios, impõe-se a manutenção da r. decisão recorrida, a fim de que o réu continue a fornecer o medicamento prescrito. Ao que consta, o agravante não provou que o os órgãos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal foram dispensados de prestar a referida garantia, já que promovem a dispensação do mesmo fármaco prescritos para o tratamento de outras enfermidades. Por fim, nada restou demonstrado quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Portanto, como anotado, a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351596045201401/&gt; [2] MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONITEC. Relatório para a Sociedade: informações sobre recomendações de incorporação de medicamentos e outras tecnologias no SUS: Vedolizumabe para Doença de Crohn, n. 146, publicado em março/2019. Disponível em: &lt; http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Sociedade/ReSoc146_VEDOLIZUMABE__doencaCrohn.pdf&gt;. [3] LIMA Martins A.; et. al. The prevalence and phenotype in Brazilian patients with inflammatory bowel disease. In: BMC Gastroenterol, 2018 Jun 18;18(1):87. doi: 10.1186/s12876-018-0822-y. PMID: 29914399; PMCID: PMC6006948. Disponível em: &lt; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29914399/&gt;.